Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702952-21.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIO DE ALIMENTOS DON DURICA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL APELADO: COMERCIO DE ALIMENTOS DON DURICA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 18 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator